Tribunal: TJDFT
Processo: 0738078-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. VALOR ÍNFIMO. POSSIBILIDADE DE PENHORA.
1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros.
2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada.
3. Com efeito, necessário ressaltar ainda que o artigo 833, inciso IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e pensões. Ocorre que o col. STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família.
4. Com efeito, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao devedor/executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, o que não se desincumbiu o recorrente.
5. Tratando-se de penhora de dinheiro, não se justifica o fundamento de que o valor é ínfimo em relação à dívida e, por consequência, deve ser liberado ao devedor.
6. Recurso conhecido e desprovido.